Tribunal: TJSP
Processo: 2290960-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SUSPENSÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – I – Decisão agravada que entendeu ser o caso de suspensão do feito, com fundamento no art. 98, §3o, do CPC, cabendo ao exequente, ora agravado, a retomada processual, mediante

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SUSPENSÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – I – Decisão agravada que entendeu ser o caso de suspensão do feito, com fundamento no art. 98, §3o, do CPC, cabendo ao exequente, ora agravado, a retomada processual, mediante comprovação do desaparecimento da condição de hipossuficiência da qual goza o executado, ora agravante – II - Insurgência recursal limitada ao pedido de extinção da fase de cumprimento de sentença, bem como de condenação do agravado em honorários sucumbenciais, com aplicação do art. 85, §8o-A, da Lei no 13.102/2015 – III - Suspensão da execução dos honorários sucumbenciais que fica mantida, nos termos do art. 98, §3o, do NCPC – Extinção incabível, bem como o arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor do ora agravado - Precedentes deste E.TJSP - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".